Tribunal: TJES
Processo: 5023156-80.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023156-80.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANA MARIA ZON e outros (2)

APELADO: FABIO SOUZA ROCHA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS POSSESSÓRIAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL E AS MESMAS PARTES. CIÊNCIA PRÉVIA DO JUÍZO ACERCA DA DEMANDA CONEXA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM REUNIÃO DOS FEITOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de manutenção de posse que julgou procedente o pedido inicial em favor dos autores. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença em razão da existência de conexão com ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada perante outro juízo, envolvendo os mesmos imóveis e a mesma relação possessória. Alegam, ainda, contradição entre os pronunciamentos judiciais, uma vez que decisão liminar na ação conexa determinou a desocupação dos lotes em favor dos recorrentes, enquanto a sentença recorrida assegurou a manutenção da posse aos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da ausência de reunião de demandas conexas envolvendo o mesmo objeto litigioso; e (ii) estabelecer se a manutenção do julgamento isolado ensejou risco concreto de decisões contraditórias, caracterizando error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão prevista no art. 55 do CPC visa evitar decisões conflitantes acerca da mesma relação jurídica material, especialmente em ações possessórias que discutem idênticos imóveis.

A ação de reintegração de posse ajuizada pelos apelantes foi proposta anteriormente à decisão inicial proferida na ação de manutenção de posse, circunstância que demonstra a plausibilidade da alegação de desconhecimento da demanda originária pelos recorrentes.

O juízo de origem tomou ciência inequívoca da existência da demanda conexa antes da prolação da sentença, conforme petição juntada nos autos, mas deixou de adotar providências para reunião dos feitos.

A prolação da sentença sem observância da conexão configurou error in procedendo, pois o magistrado, mesmo ciente da existência de ação conexa, encerrou prematuramente a fase cognitiva.

A vedação de reunião de processos após a prolação de sentença, prevista no art. 55, §1º, do CPC, não pode ser utilizada para convalidar vício processual decorrente da atuação do próprio juízo.

A ausência de reunião das demandas resultou em manifesta contradição entre decisões judiciais, já que uma determinou a desocupação dos imóveis em favor dos apelantes e a outra assegurou a manutenção da posse aos apelados.

A anulação da sentença e o julgamento conjunto das ações mostram-se necessários para resguardar a segurança jurídica e a coerência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A existência de ações possessórias conexas envolvendo os mesmos imóveis e a mesma relação jurídica impõe a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes.

Configura error in procedendo a prolação de sentença sem observância da conexão, quando o juízo já possuía ciência inequívoca da demanda conexa.

A regra do art. 55, §1º, do CPC não impede a anulação da sentença quando a ausência de reunião dos processos decorre de vício procedimental imputável ao próprio juízo.

A coexistência de decisões judiciais incompatíveis sobre a mesma posse viola os princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55 e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5023156-80.2023.8.08.0048

APELANTE
S
:
IVANA MARIA ZON E OUTROS

APELADO
S
:
FÁBIO SOUZA ROCHA E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IVANA MARIA ZON E OUTROS
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por
FÁBIO SOUZA ROCHA E OUTRA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões sustentam os apelantes, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
, fundamentado na existência de flagrante conexão entre a ação de manutenção de posse originária e a ação de reintegração de posse nº 5033081-03.2023.8.08.0048, em curso na 3ª Vara Cível de Serra.

No mérito, defendem a sua legítima propriedade e posse, demonstrando que a Macafé Empreendimentos é a loteadora e proprietária original de todo o loteamento Residencial Centro da Serra.

Argumentam que a suposta aquisição alegada pelos apelados decorre de fraude praticada por um ex-funcionário da loteadora, que alienou os lotes 16 e 17 sem possuir qualquer poder, direito ou titularidade sobre os imóveis, caracterizando uma venda
a non domino
incapaz de respaldar uma posse de boa-fé.

Por fim, apontam que a ocupação dos apelados é recente e eivada de clandestinidade, tendo sido iniciada em junho de 2023 com a construção de um muro sem autorização, ato que foi prontamente registrado pela empresa proprietária junto às autoridades policiais em boletins de ocorrência por invasão e esbulho possessório.

Pois bem
.

Inicialmente, conheço do apelo, porquanto não se vislumbra o alegado equívoco no recolhimento do preparo recursal, calculado em estrita observância ao valor dado à causa.

Dito isso, a controvérsia cinge-se inicialmente à verificação de nulidade processual decorrente da prolação de sentença sem a observância de litígio conexo previamente informado nos autos.

Assiste razão aos apelantes.

Restou evidenciado nos autos que as partes litigam sobre o mesmo objeto (lotes 16 e 17 da Quadra 645 do Loteamento Residencial Centro da Serra) em demandas distintas. A ação dos apelantes (reintegração de posse nº 5033081-03.2023.8.08.0048) foi protocolizada em dezembro de 2023.

Cumpre ressaltar que o ajuizamento da referida demanda possessória ocorreu em momento anterior à própria decisão que determinou a citação e analisou o pedido liminar nestes autos, exarada apenas em 15 de janeiro de 2024.

Desse modo, mostra-se totalmente crível e verossímil a alegação dos recorrentes de que sequer possuíam conhecimento do trâmite desta demanda de manutenção de posse quando buscaram a tutela jurisdicional.

Acerca da conexão (art. 55 do CPC), esta visa precipuamente evitar a prolação de decisões conflitantes. Embora o § 1º do referido dispositivo discipline que não haverá reunião de processos se um deles já houver sido sentenciado, o caso em tela encerra uma excepcionalidade.

Conforme se extrai dos autos, a magistrada

a quo
tomou ciência inequívoca acerca da existência da demanda conexa antes de prolatar a sentença, consoante se verifica pela petição juntada no id. 19316494.

Ao ignorar a informação constante nos autos e seguir com o julgamento isolado desta lide, a prolação da sentença mostrou-se manifestamente açodada, configurando inconteste
error in procedendo
. A regra impeditiva de reunião de processos já sentenciados não pode servir de escudo para convalidar erro de procedimento do próprio juízo que, ciente da conexão, precipitou-se no encerramento da fase cognitiva.

E mais grave: a inobservância da reunião dos feitos culminou no exato cenário que o legislador buscou evitar - a manifesta contradição entre decisões judiciais sobre a mesma relação de direito material.

De um lado, o Juízo da 3ª Vara Cível proferiu decisão liminar determinando
"que a parte requerida desocupe voluntariamente o imóvel a seguir descrito: lote 16 (...) e lote 17 (...), no prazo de 20 (vinte) dias ÚTEIS, sob pena de desocupação compulsória"
em favor dos aqui apelantes.

De outro lado, a sentença recorrida concedeu a manutenção de posse em favor dos apelados.

Desse modo, primando pelo princípio da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, é imperiosa a anulação da sentença, sanando-se o vício procedimental para que os feitos possessórios sejam reunidos e apreciados conjuntamente, evitando-se o incabível conflito de comandos judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determino o retorno dos autos à origem para que seja providenciado o apensamento deste feito aos autos da ação de reintegração de posse nº 5033081-03.2023.8.08.0048, já remetido à 4ª Vara Cível, viabilizando a análise e o julgamento simultâneo das demandas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)